Tribunal: TJDFT
Processo: 0731276-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731276-07.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA, LOURDES MARIA LINZMAYER SARAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS, RAYANE CORREA DOS SANTOS, RAYSSA CORREA DOS SANTOS, KAMILA FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA e LOURDES MARIA LINZMAYER SARAIVA DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS e OUTROS: “(...) - Dos executados FUTURA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME, ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA e LOURDES MARIA LINZMAYER SARAIVA DE OLIVEIRA Expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção ao depósito público, de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito (art. 831 do CPC). (...)” Os Agravantes sustentam que há o risco de penhora de valores imprescindíveis para o tratamento de grave doença, além de constrição de bem de família do fiador em contrato de locação comercial. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso “para determinar que não haja penhora, avaliação nem tampouco leilão do imóvel dos Agravantes, assim como recursos dos quais dependem para sobrevivência e continuidade de tratamento médico de câncer” e, ao final, a reforma da decisão agravada “para determinar a suspensão definitiva e revogação da ordem de constrição de bens dos Agravantes, posto que mero fiadores idosos, especialmente sobre recursos indispensáveis para sobrevivência e continuidade de tratamento médico e em relação a bem imóvel do casal (de família), ordenada imediata liberação de eventual constrição ou, em sendo outro o entendimento, até o julgamento da repercussão geral no caso de penhora e venda de imóveis de fiador de contrato de locação comercial”. Preparo recolhido (29505433 e 29505434). É o relatório. Decido. Na sistemática processual vigente impera a regra geral de que o executado responde com todos os seus bens para a satisfação do crédito do exequente, ressalvadas apenas as hipóteses legais de impenhorabilidade, segundo prescrevem os artigos 789, 831 e 832 do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. (...) Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Art. 832. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis.” Nesse contexto, eventual impenhorabilidade de bem deve ser suscitada no momento apropriado mediante impugnação à penhora. Assim, não é possível divisar, em sede de cognição sumária, qualquer discrepância procedimental adotada na decisão agravada. Não se vislumbra, pois, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), pressuposto sem o qual não é juridicamente viável a atribuição de eficácia suspensiva ao recurso. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 18 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator